Tribunal: TJPA
Processo: 0021121-73.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021121-73.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ALEXANDRINA MARIETA SANTOS FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL QUANTO ÀS PARCELAS RETROATIVAS NÃO VENCIDAS. AFASTADA. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE CUMULADA COM ATS. ALEGAÇÃO DE INCONSTUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda de Belém que, julgando procedente o pedido inicial, determinou ao apelante promova a progressão funcional na carreira da requerente, nos termos do art. 12 e ss da Lei de n°. 7.507/91.

O apelante Município de Belém requer a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Diz que na pretensão de reparação civil contra Fazenda Pública o prazo prescricional seria de 03 (três) anos e não de 05 (cinco) anos, como consignado na sentença, invocando
o disposto no art. no art. 206, §3.º, V, do CC/2002, não somente em razão do previsto no art. 10 do Decreto n.º 20.910/1932,
mas também por se tratar de norma posterior que teria revogado a anterior.

Aduz, serem inconstitucionais os dispositivos previstos nos artigos 2° e 16 da Lei 7673/93 e 12 da Lei 7507/1991 que preveem a possibilidade de progressão horizontal por antiguidade pois, segundo o Apelante os servidores já usufruem o pagamento referente a gratificação pelo tempo de serviço no cargo, na medida que recebe 5% a cada três anos (ID 1463192 - Pág. 19).

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 1463194 - Pág. 9).

Instado a se manifestar, na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 1823845 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Inicialmente, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no que concerne ao pagamento de valores retroativos vencidos, pugnando pela aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, II, §3º, do CPC.

Não merece prosperar o pleito pela aplicação da prescrição trienal
in casu
, posto que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é quinquenal (cinco anos), na forma do artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, em decisão proferida sob a sistemática de Recursos Repetitivos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel.

Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.

1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante.

Passo a analisar o
mérito.

Sustenta o apelante a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei 7.507/91 e do art. 80, da Lei Municipal 7.502/90, em face do art. 37, XIV, da CRFB/88, sob alegação de que a legislação municipal incorre em suposta violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, posto que se estaria a estabelecer o recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao do triênio, previsto no art. 80 da Lei Municipal 7.502/90, de modo que o recebimento simultâneo destes valores pelo servidor público ensejaria em violação ao texto constitucional.

Cumpre ressaltar que nos autos não está a se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei 7.502/90.

Tal situação, portanto, é diferente do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90), haja vista que incide no vencimento-base, enquanto o adicional se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE

APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA

PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE

TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM

DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA

553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE

REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO

DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR

TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM

SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à

progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação

interposto pelo ora agravante. 2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição

atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075, Rel.

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO

FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS

MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR.

PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL

POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA

SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF.

INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO

CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos.

Relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos.

Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO,

MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, de

acordo com a fundamentação lançada no voto da Desembargadora Relatora.

Belém

(PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora (8781108, 8781108, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,

Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em

2022-03-31).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE

PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO

SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO

. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E

INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.

AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº

7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO

DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE

CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS

GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO

AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO

SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE

DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA

905). PRECEDENTES. 7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,

Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01).

Pelos exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, à medida que, em sede de reexame necessário, mantenho a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, em data e hora registrado no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022